Tribunal: TJPA
Processo: 0812500-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812500-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALLAN NAZARE DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO:
0812500-06.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (VARA ÚNICA)

PACIENTE: ALLAN NAZARÉ DA SILVA GOMES

IMPETRANTES: ADVS. LEILA VÂNIA BASTOS RAIOL - OAB/PA Nº 25.402 E ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA – OAB/PA Nº 19.782

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E PROPORCIONALIDADE PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RISCO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se amparada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente, consubstanciada na quantidade de droga apreendida: “
268,8 g [duzentos e sessenta e oito gramas e oitocentos miligramas] de substância entorpecente conhecida popularmente como maconha”
.

2.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação genérica da situação de pandemia de Covid-19, com o objetivo de afastar
a necessidade da custódia cautelar, sem a comprovação, em concreto, das peculiaridades que caracterizam o grupo de risco, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelos advogados Leila Vania Bastos Raiol e Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, em favor de
Allan Nazaré da Silva Gomes
, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Na inicial, os impetrantes afirmam que:

“O Paciente foi preso em flagrante após ter sido abordado e revistado por Policiais Militares no bairro da Marambaia, que encontraram consigo substância entorpecente do tipo ‘maconha’, um celular e um aparelho de cartão de crédito.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, dia 27.11.2020, sob os argumentos da autoridade coatora de que o Paciente atua no comércio de drogas ilícitas como meio de vida, evidenciando a gravidade de sua conduta.

Diante disso, a defesa do Paciente peticionou perante o Juízo, pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, sob a explanação e comprovação de que o Paciente preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade.

Contudo, em 14.12.2020, o Juízo negou o pedido, sob a argumentação de que o autuado em seu pedido não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados quando da conversão do flagrante em prisão preventiva.

Ocorre que o Paciente é primário, detentor de bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito; tendo a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em sua posse sido irrisória, menos de 300g, a qual o Paciente utilizaria para consumo em conjunto com dois amigos, não tendo a prática de venda ou comercialização dos ilícitos; tendo sido coagido a assumir, diante da autoridade policial, que comercializava as substâncias.

Como comprovação, junta em anexo o diploma de conclusão de curso superior do acusado, curriculum vitae, contrato de aluguel de residência, dentre outros documentos aptos a comprovar a condição de cidadão do acusado.

O Paciente não traduz qualquer risco à sociedade caso solto, tampouco à instrução processual, sendo as medidas cautelares suficientes para a garantia da aplicação da lei penal.

Ademais, a insuficiência de indícios de autoria, a ausência de violência nas acusações e de perigo no perfil do Paciente, induzem ao entendimento recomendado pelo CNJ, de decretar e manter prisões preventivas tão somente em casos excepcionais, onde o acusado demonstra caráter violento e indene risco à sociedade caso mantido solto, o que veementemente se verifica não ser o caso do Paciente
.

Outrossim, não há qualquer indicação de que possa vir, em cumprimento de medidas cautelares, a comprometer o andamento processual ou se evadir, caso determinada a utilização de monitoramento eletrônico.

Vislumbra-se, portanto, o constrangimento a que está sendo exposto, posto que a decisão carece de fundamentação, se mostrando deveras desproporcional quando da análise da situação isolada do mesmo, que tivera, sua liberdade ceifada de forma arbitrária e descabida, em se considerando a inexistência de qualquer fato que demonstre que sua liberdade é um risco à ordem ou segurança pública.

Ora, até o momento o Paciente não tomou qualquer ato indicativo de que poderiam atrapalhar o andamento da instrução. Ainda, conforme se verificará a seguir, preenche todos os requisitos autorizadores para responder o processo em liberdade, ou em prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares.
”.

Com esse contexto, os impetrantes alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, uma vez que, em seu entender, estariam ausentes os requisitos para manutenção da medida extrema, sendo, ao caso, proporcional e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente quando considerados os termos da recomendação nº 62 do CNJ
.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem para que seja revogada, imediatamente, a prisão do paciente, com aplicação de medidas cautelares, e, no mérito, a ratificação da medida.

Juntaram documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº
0812087-90.2020.814.0000, oriundo da mesma ação penal, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
.

Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que reconheci a prevenção, indeferi o pedido de liminar, requisitei informações à autoridade apontada como coatora e determinei sua remessa ao parecer do Ministério Público.

As informações foram prestadas (ID nº 4.320.477).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação (Id. nº 4.408.824).

É o

relatório
.

VOTO

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade esteja demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual não conheço da alegação que busca, por este meio, a desclassificação do delito para o tipo descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao pedido relativo à prisão preventiva, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Vale destacar, por oportuno, fragmento da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, cujo teor acha-se a seguir reproduzido, no ponto que interessa à resolução do presente
hc:

“policiais militares realizavam ronda no bairro da Marambaia, quando avistaram o flagranteado apresentando atitudes suspeitas, razão pela qual o abordaram e revistaram, tendo nesse momento sido encontrado com ele algumas porções de substância entorpecente, um celular e um aparelho de cartão de crédito.

Quando indagado pela guarnição, afirmou que possuía mais substâncias entorpecentes em sua residência, tendo conduzido os policiais militares até o local. Durante a revista no imóvel, policiais militares encontraram mais porções de entorpecentes bem como uma balança de precisão.

O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 268,8 g (duzentos e sessenta e oito gramas e oitocentos miligramas) de substância entorpecente conhecida popularmente como maconha (Laudo Pericial nº 2020.01.005115-QUI), com características típicas da traficância,
presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

........................................................................................................

A elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que o autuado adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração
, indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva’”.

Assim, da leitura do excerto transcrito, fica evidente a necessidade de se manter a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos dos autos, reafirmando-se a necessidade de ser resguardada a ordem pública em razão da expressiva quantidade de droga
“(268,8 g [duzentos e sessenta e oito gramas e oitocentos miligramas] de substância entorpecente conhecida popularmente como maconha [Laudo Pericial nº 2020.01.005115-QUI])”
,
sendo insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com razoável quantidade de substância entorpecente (243g de maconha), a qual foi trazida de "outro Estado da Federação por meio de balsa".
Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 550197 SP 2019/0365048-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) -
(grifei)

Logo, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Ademais, no que tange ao argumento
de condições pessoais favoráveis e possível exposição do paciente em razão da pandemia de Covid-19,

após exame detido dos autos, é inegável a conclusão de que a ordem, também neste ponto, não comporta concessão,
uma vez que o pleito se baseia, exclusivamente, na alegação genérica de "
pandemia
" e no texto da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, sem juntar qualquer prova que indique a plausibilidade da argumentação.

Digo isso, pois, a alegação feita, sem a juntada de qualquer elemento que justifique os argumentos, demonstra que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses da Recomendação n. 62/20 do CNJ, porquanto: a um, não se trata de pessoa idosa; a dois, não há informação –
mesmo que singela
– a respeito de ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória, HIV, tuberculose, diabetes, dentre outras e; por fim, a três, não há qualquer informação de que apresente quadro clínico que o coloque, mesmo que por similitude, ao enquadramento de risco a evidenciar, somente então, uma possível e eventual coação ilegal.

Em verdade, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente como meio de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
.

Acrescente-se, ainda, apenas para fins de esclarecimento, que em artigo intitulado
“Coronavírus não é habeas corpus”
, publicado pelo Jornal Estadão, o Ministro Luiz Fux reconheceu a preocupação humanitária do Conselho Nacional de Justiça ao editar a referida Recomendação,
mas ressalvou que não deve ser interpretada como uma ordem automática e geral de soltura
.

Portanto, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “
salvo conduto ou alvará de soltura
” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, acompanhando, em parte, o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 05/02/2021